Tribunal: TJBA
Processo: 8005085-88.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005085-88.2025.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA OLIVEIRA DA SILVA Advogado(s): GEOVANO CRUZ SANTOS APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. FORMALIDADES LEGAIS OBSERVADAS. AUSÊNCIA DE FRAUDE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por MARIA OLIVEIRA DA SILVA contra sentença proferida nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais c/c Danos Morais nº 8005085-88.2025.8.05.0113, ajuizada em face do BANCO PAN S.A., que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação contratual, devolução de valores descontados e indenização por danos morais, relativos a empréstimo consignado supostamente não contratado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de empréstimo consignado por parte da autora, pessoa analfabeta; (ii) estabelecer se foram observadas as formalidades legais exigidas para validade do contrato firmado por analfabeto, notadamente assinatura a rogo e subscrição por testemunhas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de empréstimo consignado foi assinado por meio de impressão digital da autora, acompanhada da assinatura de duas testemunhas, uma delas seu próprio irmão, conforme documentação juntada pelo banco apelado. 4. O art. 595 do Código Civil permite a celebração de contrato por pessoa analfabeta desde que o instrumento seja assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, formalidade que foi observada no caso concreto. 5. A instituição financeira apresentou, além do contrato assinado conforme as formalidades legais, comprovante de transferência do valor contratado para conta bancária de titularidade da autora, sem impugnação específica quanto ao recebimento. 6. Não há nos autos elementos suficientes que indiquem fraude ou vício de consentimento aptos a ensejar a nulidade do contrato ou a responsabilização civil do banco. 7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a validade de contratos firmados por analfabetos quando observadas as formalidades legais, inclusive em casos análogos. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 595; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 0960790-35.2015.8.05.0146, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Quarta Câmara Cível, j. 11.12.2019; TJ-BA, APL nº 0000800-72.2015.8.05.0168, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 11.05.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8005085-88.2025.8.05.0113, em que figuram como apelante MARIA OLIVEIRA DA SILVA e como apelado BANCO PAN S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239